Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Inadimplemento de verbas condominiais. Ausência de prestação de serviços em favor do condomínio. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de taxas condominiais inadimplidas pelo requerido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há, por parte do condomínio, disponibilização de serviços, melhorias ou benfeitorias em benefício dos condôminos; e (ii) estabelecer se há justificativa para cobrança das taxas inadimplidas pelo apelado.
III. Razões de decidir
3. Não havendo prova de que o condomínio disponibiliza qualquer serviço em benefício dos condôminos ou do próprio condomínio como um todo, não há razão para cobrança de taxa condominial.
4. Não havendo provas de que os valores arrecadados são destinados à regularização fundiária, não se sustenta o argumento de enriquecimento sem causa no caso de regularização fundiária.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731347-06.2021.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09/02/2023.